Tribunal: TJMT
Processo: 1038925-25.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038925-25.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PEDRO FIGUEIREDO GAMA - CPF: 831.324.572-72 (RECORRENTE), KELISSON MONTEIRO CAMPOS - CPF: 782.519.582-53 (ADVOGADO), IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA - CNPJ: 13.115.840/0001-41 (RECORRIDO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1038925-25.2024.8.11.0002.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
PEDRO FIGUEIREDO GAMA.

Recorrida:
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
07/08/2025.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE
CANCELAMENTO
DE VOO E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. DATA FUTURA DO ITINERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrentes de suposto cancelamento de voo e ausência de assistência material, em transporte aéreo contratado pela parte reclamante. A parte recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço e pleiteia a condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte reclamante comprovou a ocorrência do cancelamento de voo e a falta de assistência pela companhia aérea, de modo a configurar ato ilícito e ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar o encargo inicial da parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito
.

O itinerário anexado aos autos indica que o voo contratado estava programado para ocorrer em 19 e 20/02/2025, data posterior ao ajuizamento da ação (04/11/2024), o que inviabiliza a configuração do alegado cancelamento e da ausência de assistência.

A ausência de documentos hábeis a comprovar a aquisição das passagens em período anterior (como bilhete de embarque, recibos ou comprovantes de pagamento) impossibilita a análise efetiva da conduta da empresa aérea e inviabiliza a substituição da prova documental por testemunhal, dada a natureza da relação jurídica.

A indenização por dano moral exige prova cabal do ato ilícito, não se admitindo presunção dos fatos, especialmente diante da ausência de comprovação mínima das alegações iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não afasta o dever da parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

A propositura de ação indenizatória antes da ocorrência do fato alegado inviabiliza a configuração de ato ilícito e o reconhecimento de dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n° 1007292-30.2019.8.11.0015, Rel. Desa. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 16.08.2021.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 187179635, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Ainda, condenou a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de
5% (nove por cento)
sobre o valor atualizado da causa, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
do valor da causa.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço;

2)

Configuração do dano moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Intimada (ID 196365017), a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou serviço de transporte aéreo fornecido pela empresa demandada. Sustenta que, ao comparecer ao aeroporto e se preparar para o embarque, foi informado de que seu voo estaria enfrentando problemas operacionais, o que teria impossibilitado a realização da viagem.

Aduz, ainda, que a reclamada descumpriu normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), especialmente quanto à obrigação de prestar assistência aos passageiros e de fornecer aviso prévio em situações de atraso ou cancelamento. Afirma que tal conduta configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, ensejando o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados.

Por sua vez, a parte demandada sustenta que, conforme as informações prestadas pelo próprio reclamante acerca do itinerário, o voo em questão
ainda não foi realizado
, estando previsto para os dias 19 e 20/02/2025, sendo que a contestação foi apresentada em 10/02/2025. Aduz que a ausência de elementos probatórios que demonstrem a efetiva contratação e o alegado cancelamento do trecho obsta o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível presumir a prática de qualquer ato ilícito.

Afirma, por fim, que a narrativa apresentada pelo autor, desacompanhada de documentos comprobatórios, impede a análise efetiva dos fatos e compromete a apresentação de defesa técnica adequada.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou:

Extrai-se da precária narrativa de ingresso que o reclamante adquiriu passagens aéreas junto à reclamada, contudo ao chegar no aeroporto, teria sido informado que o voo estava passando por “problemas operacionais” e ainda, destacou que não lhe foi proporcionada nenhuma assistência.

Pois bem, com o devido respeito à narrativa supra, entendo que, diante das próprias provas que instruíram a exordial, a mesma não conserva nenhuma verossimilhança.

Não subsistem dúvidas de que o requerente adquiriu passagens aéreas da reclamada visando realizar uma viagem de São Paulo para Madri, contudo o documento anexo ao Id. 174510420 esclareceu que
as informações do itinerário fazem referência à um voo com data futura, mais precisamente para 19/02/2025.

(...)
Logo, considerando que a
presente demanda foi ajuizada em
04/11/2024
, bem como que
o requerente tenta atribuir falhas na prestação dos serviços por um voo que sequer ocorreu
, entendo ser evidente que estamos diante de uma verdadeira aventura jurídica com o nítido propósito de conseguir objetivo ilegal.

(...) (grifei).

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Nesse sentido, da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos,
constata-se que não foi produzida a prova mínima necessária à demonstração dos fatos alegados
.

Com efeito, embora o reclamante afirme ter adquirido passagens aéreas com embarque previsto para o dia 19/02/2024, partindo de São Paulo/SP com destino a Madri/ES, os documentos acostados aos autos, que contêm informações sobre o itinerário,
indicam que o voo está agendado para data futura, qual seja, 19 e 20/02/2025
(IDs 174510419 e 174510420). Dessa forma, constata-se que a propositura da ação, em 04/11/2024,
antecedeu a ocorrência dos supostos fatos lesivos, inviabilizando o acolhimento da pretensão indenizatória
.

De igual modo,
não merece prosperar a alegação de indeferimento da produção de prova oral, uma vez que a aquisição de passagens aéreas
não pode ser comprovada exclusivamente por testemunhas
. Trata-se de operação que, por sua própria natureza, exige comprovação mediante registros documentais específicos, como bilhetes de embarque, recibos ou comprovantes de pagamento, os quais constituem a forma adequada de demonstrar a transação.

Assim, a prova testemunhal, por si só, revela-se insuficiente para atestar a efetiva compra das passagens,
tampouco pode substituir a documentação necessária para demonstrar a transação
.

Como é cediço, em demandas que visam à reparação por danos morais, não se admite a presunção dos fatos constitutivos do direito alegado. Assim, é imprescindível a apresentação de prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os elementos necessários para amparar o direito invocado, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

A propósito:

EMENTA
recurso inominado – relação de consumo – transporte interestadual – pessoa idosa – pleito de gratuidade ou desconto na passagem – alegação de negativa da promovida na concessão do benefício assegurado por lei – pagamento integral da passagem de ida e de volta – pleito de ressarcimento do valor desembolsado e dano moral –
sentença de improcedência por ausência de provas
– insurgência da parte promovente – pleito de procedência – tese de defesa no sentido da concessão do benefício na ida – não embarque pela parte promovente – tese de posterior concessão do benefício em veículo executivo –
ausência de verossimilhança dos fatos – ausência de prova de solicitação do benefício na volta – ausência de provas dos fatos constitutivos de direito
– improcedência da pretensão –

sentença mantida – recurso desprovido.
O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mesmo as concessionárias de serviço público.
O Estatuto do idoso (Lei 10.741/20063) estabelece em seu artigo 40 que no sistema de transporte coletivo interestadual deverá haver a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo, ou desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas. Entretanto, a despeito da tese de negativa de concessão dos benefícios, tal como fundamentado na sentença, não há verossimilhança das alegações iniciais, uma vez que não houve a produção de prova nesse sentido, tendo havido apenas a juntada da passagem adquirida, o que não comprova a alegada negativa, especialmente porque a tese de defesa é a de que em data anterior o benefício fora concedido, mas não houve comparecimento.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Diante da contrariedade de teses, cabe ao consumidor a prova dos elementos mínimos de direito, sobre o que não se admite a inversão do ônus da prova, em especial quando a promovida comprova por lista de passageiros e extrato de passagens que a parte promovente não compareceu para embarque em data anterior.
Diante a ausência de prova de negativa na concessão do benefício no trecho de ida, bem como de ausência de prova de solicitação do benefício no trecho de volta, optando por adquirir passagem em ônibus executivo para o qual não há previsão do benefício, a improcedência se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT – N.U 1007292-30.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021) (grifei).

Com efeito, não há que se falar em existência de ato ilícito, requisito indispensável à configuração do abalo moral. Tendo em vista, ainda, que o reclamante não comprovou a efetiva aquisição de passagens aéreas para a data indicada,
a sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025